Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711659-13.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: GILBERTO ALVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Os recorrentes tiveram o pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista que restou demonstrado que ambos não são hipossuficientes. Concedido prazo para recolhimento das custas e respectivo preparo, os recorrentes comprovaram tão somente o pagamento do preparo. II. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1413838, 07116591320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS VERBAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que não conheceu dos recursos inominados em razão do reconhecimento da deserção. 2. A parte requerente sustenta que o julgado padece de omissão, pois não foi intimada para proceder ao recolhimento das custas processuais. Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão com o consequente conhecimento e julgamento do recurso inominado do embargante. 3. A parte recorrida alega que existe omissão no julgado porque comprovou o recolhimento do preparo e das custas recursais. Ainda, aponta omissão quanto ao pedido de intimação do embargante para comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores do benefício da justiça gratuita. Requer o deferimento dos embargos de declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão no acórdão embargado, com o consequente conhecimento e julgamento do recurso inominado. 4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 5. Com efeito, dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." 6. No caso, extrai-se dos autos que a Decisão ID. 30226110, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça das partes, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Além disso, a Decisão ID. 31589906, determinou a comprovação do pagamento das custas processuais. Todavia, a parte requerente quedou-se inerte, e a parte requerida juntou os comprovantes de pagamento de forma intempestiva. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu os recursos. 7. Por fim, incabível nova análise do pedido de gratuidade de justiça, visto que foram rejeitados por ocasião do julgamento dos embargos (ID. 31589906). 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1428692, 07116591320218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 38610312). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CF/88. Afirma que não lhe foi possibilitada a comprovação da hipossuficiência financeira, o que causou o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Evidencia-se que a controvérsia envolve a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis n. 9.099/1995 e 13.105/2015). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de violação indireta ou reflexa a dispositivos da CF/88, haja vista a necessidade de se analisar as normas infraconstitucionais para tanto. Impõe-se, assim, a demonstração de afronta clara e direta à Lei Maior para a admissibilidade do apelo extremo, o que não se verifica no caso em apreço. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE1159937 AgR/SP, partes: JOSE AUGUSTO GONCAVEL NETO versus JOSE MESSIAS PIGNATARI, Relator (a): Min. ROSA WEBER, julgado em 30/11/2018, Dje-202 DIVULG 10/12/2018). Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Por fim, quanto ao efeito suspensivo, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Assim, impõe-se o indeferimento do pleito. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente